Tribunal: STF
Processo: ARE 1372895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR.REVALIDA. INSCRIÇÃO. PENDÊNCIA DE DIPLOMA. PRINCÍPIO DARAZOABILIDADE.- A jurisprudência vem mitigando a exigência de pronta exibição dediploma, quando comprovado que o(s) interessado(s) já concluiu seu curso,tendo colado grau, mas ainda não tendo recebido o respectivo documento, porrazões burocráticas.- O entendimento acolhido tem primado pela aplicação do princípioda razoabilidade, de modo a franquear a participação no REVALIDA deprofissionais que, a despeito da conclusão do curso, ainda não tenham obtido orespectivo diploma.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parteapenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37 e 206 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...).



    Em que pesem ponderáveis os fundamentos expostos pelo juízoa quo, é de se acolher a irresignação recursal, porque: (a) a inicial foi ratificada pela parte autora e atendia aos requisitos do art. 319, CPC; (2) está descrita como “ação ordinária”, e embora haja menção na exordial a pedido de aditamento, verifica-se que ela tratou de todas as questões que deveriam ser abordadas no mérito, merecendo - em faca da instrumentalidade das formas, bem com o da celeridade e econômica processual - imediato julgamento do mérito.



    E, para evitar tautologia, transcrevo e adoto como razões de decidir os fundamentos elencados na decisão proferida no PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (TURMA) No 5016316-24.2018.4.04.0000/PR, in verbis:



    (...)



    Com efeito, a jurisprudência vem mitigando a exigência de pronta exibição de diploma, quando comprovado que o(s) interessado(s) já concluiu seu curso, tendo colado grau, mas ainda não tendo recebido o respectivo documento, por razões burocráticas. O entendimento acolhido tem primado pela aplicação do princípio da razoabilidade, de modo a franquear a participação no REVALIDA de profissionais que, a despeito da conclusão do curso, ainda não tenham obtido o respectivo diploma. Nesse sentido:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. REVALIDA. INSCRIÇÃO. PENDÊNCIA DE DIPLOMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. - A jurisprudência vem mitigando a exigência de pronta exibição de diploma, quando comprovado que o(s) interessado(s) já concluiu seu curso, tendo colado grau, mas ainda não tendo recebido o respectivo documento, por razões burocráticas. - O entendimento acolhido tem primado pela aplicação do princípio da razoabilidade, de modo a franquear a participação no REVALIDA de profissionais que, a despeito da conclusão do curso, ainda não tenham obtido o respectivo diploma. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 5008397-61.2017.4.04.7002, 4a Turma, Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 07/05/2020)



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REVALIDA. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA DEFERIDA EM TUTELA DE URGÊNCIA. PERMISSÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. PENDÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O REVALIDA é implementado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em parceria com a Secretaria de Educação Superior (SESu/MEC), com o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério de Relações Exteriores (MRE) e a ANDIFES, desde 2010. Assim, ainda que a obrigação de fazer dirija-se inicialmente contra o INEP, cabe à União, por meio do Ministério da Educação e Cultura a fiscalização para que haja o cumprimento integral da medida deferida. Legitimidade passiva da União. 2. Em que pese a exigência de diploma médico expedido por Instituição de Educação Superior Estrangeira para a realização da inscrição no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira - REVALIDA, a jurisprudência do e. Tribunal Federal da 4a Região entendeu pela possibilidade de mitigação de tal exigência, em atenção ao princípio da razoabilidade, quando o estudante comprovar a conclusão do curso superior, pendendo de expedição do diploma. 3. A suspensão da exigência de apresentação do diploma médico é somente para inscrições no certame e realização das provas, não prejudicando a obrigatoriedade posterior de apresentação do diploma, se aprovado, para a efetiva revalidação do mesmo. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 5007997-47.2017.4.04.7002, 4a Turma, Desembargador Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO AURVALLE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 29/11/2018)



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXAME REVALIDA. INSCRIÇÃO. DIPLOMA PENDENTE DE REGISTRO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. Uma vez comprovada a conclusão do curso superior pela parte autora, forte no princípio da razoabilidade, não pode ser obstaculizada a sua inscrição no Exame Revalida sob tal fundamento. Precedentes. O entendimento acolhido tem primado pela aplicação do princípio da razoabilidade, de modo a franquear a participação no REVALIDA de profissionais que, a despeito da conclusão do curso, ainda não tenham obtido o respectivo diploma. (TRF4, PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (TURMA) No 5016316-24.2018.4.04.0000, 4a Turma, Desembargadora Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 29/11/2018)



    À vista de tais considerações o provimento do recurso para validar a inscrição do Autor no REVALIDA, caso inexista outro impedimento além da ausência de apresentação do diploma de graduação quando da inscrição, nos termos termos da antecipadão da tutela deferida nos autos originários.



    Invertam-se as custas. Condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios (pro rata), que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8o do art. 85 do CPC (valor da causa inestimável ou irrisório), observados os critérios constantes no § 2o do referido dispositivo processual.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente